Tribunal: CARF
Processo: 13886.001935/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001935/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
OSMAR FERNANDES ZIGART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais benéfico ao
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001935/2009-83
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001935/2009-83

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 41 e ss).
Pois bem. Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
05/10/2009 (fl. 02), por intermédio do seu procurador, constituído nos autos conforme
procuração à fl. 07, contra Notificação de Lançamento no 2007/608425251692089, cuja ciência
ocorreu em 08/09/2009 (fl. 20), que apurou Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de R$
17.229,27, mais Multa de Ofício de R$ 12.921,95 e Juros de Mora de R$ 4.508,89, totalizando o
Crédito Tributário de R$ 34.660,11.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
82.822,29.
Irresignado com o lançamento, o Interessado apresentou a impugnação alegando,
em síntese, o que segue:
(a) A importância recebida do INSS corresponderia a valores recebidos
acumuladamente, recebidos de uma só vez, em razão de sua aposentadoria, feito
com atraso pela administração;
(b) Não teriam sido observados os princípios constitucionais tributários que
determinam a arrecadação progressiva em função da capacidade contributiva do
contribuinte e à observância da isonomia. Não teria recebido seu crédito no
momento oportuno e sim de forma acumulada por culpa da administração que
efetuou com atraso, não podendo resultar para o impugnante qualquer penalidade;
(c) O recebimento do benefício de forma acumulada não alteraria a capacidade
econômica do Impugnante porque este deve ter o mesmo tratamento daquele que
recebeu na época própria, mês a mês;
(d) Decisões judiciais estariam em consonância com o alegado na impugnação;
(e) Conforme documentação anexada, caso algum valor seja devido, refere-se aos
anos de 2004 e 2005.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 41 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
DO
AJUSTE ANUAL.
Devem ser submetidos à tributação na declaração de ajuste anual, juntamente com os
demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, os rendimentos recebidos
acumuladamente até 31/12/2009.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001935/2009-83

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss),
apresentando, em síntese, os mesmos argumentos de sua impugnação, no sentido de que deve ser
obedecido o regime de competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
De início, destaca-se que o contribuinte, em seu recurso, insurge-se contra a
acusação fiscal acerca dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Entende, pois, que, em relação aos rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o
cálculo do imposto deverá considerar os períodos a que se referirem os rendimentos, evitando-se,
assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse
procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
A decisão de primeira instância entendeu pela improcedência da impugnação, sob
o fundamento de que os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário em questão,
são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001935/2009-83

pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital